Tribunal: TJDFT
Processo: 0702023-51.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO. APURAÇÃO DO VALOR EM LIQUIDAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração em face de acórdão que deu provimento ao apelo do autor, reformando a resp. sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a responsabilidade dos réus pelo incêndio ocorrido no imóvel sob sua posse/propriedade e condenando-os ao pagamento de indenização por dano material, em valor a ser apurado em liquidação de sentença, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de dano moral.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão se reveste dos vícios indicados, bem assim em prequestionar a matéria.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão pela escolha de critério diverso do reclamado.
4. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos.
5. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.